Tribunal: STF
Processo: HC 233522
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente o paciente foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para o tráfico e mais 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão para a associação no regime fechado pelo crime previsto no artigo 33 e 35 da lei de drogas.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração: i) ausência de vínculo associativo duradouro relativamente ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; ii) demora na apreciação do mérito do writ no STJ; iii) nulidade das provas, dizendo ter ocorrido invasão de domicílio e necessidade de modificação do regime de cumprimento.



    Requer-se, ao final,



    “a) a concessão da ordem, ainda que de ofício; 



    b) o afastamento no tocante ao delito do art 35 da lei de drogas; 



    c) o reconhecimento da nulidade das provas obtidas ilegalmente, haja vista a invasão de domicilio sem o competente mandado judicial; 



    d) seja o início de cumprimento da pena, no regime semiaberto; 



    e) caso diverso seja o entendimento desta Corte Suprema, requer seja devidamente notificado o órgão coator (STJ) para que se manifeste no writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente